Tribunal: TJDFT
Processo: 0722789-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722789-43.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA NOGUEIRA DE VASCONCELOS, GERMANA MARIA DOS REIS DE VASCONCELOS, ISRAEL MAGALHAES DE VASCONCELOS, IZABEL MAGALHAES DE VASCONCELOS AGRAVADO: GEORGE WENDELL NOGUEIRA DE VASCONCELOS D E S P A C H O Ante as informações prestadas no ofício de ID 60929877, oficie-se ao juízo da 5a Vara de Sucessões de Fortaleza/CE, informando-lhe o teor da decisão de ID 60002574. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator